Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO CONFORME PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL.
1. Na fixação do termo inicial do reconhecimento da união estável é cabível ao Juiz com observância dos elementos fáticos adotar a solução que julgar adequada, mesmo que a data não coincida com o pedido exposto na petição inicial, sem que isso implique em vício de julgamento extra petita. Precedentes do E. TJDFT.
2. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação (CPC/15 322 2).
3. O termo inicial da união estável deve ser fixado de acordo com o conjunto probatório produzido nos autos.
4. No caso, as provas documentais e testemunhais demonstram o início da união estável a partir de 2015, e não 2014 como constou da r. sentença.
5. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo das rés.